Tribunal: TJDFT
Processo: 0725737-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Petição do próprio condenado. Revisão criminal. Falta dos requisitos.

Se o pedido objeto da petição – sem qualquer fundamento probatório - não preenche os requisitos para ser recebido como revisão criminal, não se o admite. Petição criminal indeferida.